Tribunal: TJPA
Processo: 0805051-21.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805051-21.2021.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO LIMA DA SILVA, LAURA MAIA BORGES, EDIELE BRITO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA BRANCA.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DO VETOR CULPABILIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2.

Dosimetria da pena: a fundamentação do vetor culpabilidade não pode ser adicionada para exasperação da pena-base do apelante, pois a violência é elementar do crime de roubo;

3.

Cabe a revisão da pena com a valoração dos vetores e circunstâncias pelo critério de 1/6;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº:
0805051-21.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTES: JOÃO PAULO LIMA DA SILVA, LAURA MAIA BORGES E EDIELE BRITO FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta conjuntamente por
JOÃO PAULO LIMA DA SILVA, LAURA MAIA BORGES E EDIELE BRITO FERREIRA,
contra a r. sentença prolatada no dia 30 de julho de 2021 pelo Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhes impôs, respectivamente, a
pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto; 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e; 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, incisos II e VII, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca).

A denúncia foi recebida na data de 23 de abril de 2021.

Em suas
razões recursais
(04/05/2023), requer a
absolvição por insuficiência de provas

para os três sentenciados,
a
revisão da dosimetria da pena de João Paulo
, com a neutralização do vetor culpabilidade, e a
revisão da dosimetria da pena de Laura e Ediele
com a majoração dos vetores pelo critério de 1/6.

Em sede de
contrarrazões
(17/05/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, a improcedência da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou (29/08/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação dos apelantes cinge-se ao pedido de absolvição por não terem concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (ID n.º 13394155 – Pág.18) e Auto de Entrega (ID n.º 13394155, pág.20). A autoria está comprovada com o depoimento da vítima em sede policial, bem como, dos policiais que participaram da prisão em flagrante.

Segundo narra as vítimas, estavam em uma parada de ônibus quando os recorrentes se aproximaram e anunciaram o assalto. O recorrente João Paulo segurava uma faca, enquanto as duas mulheres recolhiam seus pertences. No decorrer da ação, a vítima Hiarlle acabou reagindo à abordagem e travou uma luta corporal com o recorrente João Paulo derrubando a faca no chão. A recorrente Ediele pegou a faca e começou a desferir golpes no ofendido.

A vítima Hiarlle Oliveira Costa foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Segundo declarou em juízo:

“Que foi vítima de assalto praticado pelos réus; que estava na parada do ônibus com sua namorada quando os réus se aproximaram de uma forma suspeita; que eles anunciaram o assalto; que além do depoente e de Thatiane tinha mais um vendedor ambulante; que estava em pé com Thatiane, e foram sentar em um banco; que João Paulo chegou apontando a faca e dizendo que iam roubar; que as duas mulheres passaram a revistar as vítimas e se apossar dos bens; que vendo que dava pra reagir foi pra cima de João Paulo; que uma outra ré passou a lhe furar também; que depois apareceu uma VTR; que a PM pegou as rés; que chegaram a roubar seu celular e a mochila de Thatiane; que as rés chegaram a correr com os objetos; que a PM pegou as rés ainda na praça; que foi recuperada a mochila e seus documentos, o celular sumiu; que os três réus tinham facas; que segurou o réu João Paulo e a outra continuou lhe furando; que acha que rés jogaram as facas por lá; que a ré Ediele foi quem lhe furou; que Laura deu um fim em seu celular; que não tem dúvida que João Paulo era o assaltante homem; que na Delegacia não chegaram a perguntar detalhes e por isso que não referiu as três facas; que viu facas jogadas no local; que só pelo fato de ter segurado João Paulo e outra continuar lhe furando, é sinal que havia mais de uma faca; que não leu seu depoimento na delegacia; que falou as coisas na delegacia mas estava nervoso; que não viu várias facas, só deduz que segurou um e a outra continuou lhe furando; que foi ferido nos braços, mas não fez o laudo; que não fez o laudo porque não estava com a documentação adequada”.

A segunda vítima, Thatiane Anunciação Neves complementou as declarações do ofendido Hiarlle Oliveira Costa.

Evidente que a palavra dos ofendidos, desde que confirmadas pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações das vítimas, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além de auto de apresentação e apreensão dos objetos subtraídos pelos apelantes.

Foram ouvidas as testemunhas PM Kamilla de Almeida e Silva, PM César Henrique Silva Palheta e PM Clodoaldo Gonçalves da Silva que estavam em ronda quando viram ofendido e recorrente travando luta corporal, e ao averiguarem descobriu tratar-se de um assalto. Contam que empreenderam diligências e detiveram o recorrente João Paulo e as duas recorrentes mulheres, recuperando os pertences das vítimas.

Informam, ainda, que encontraram facas dentro da mochila, que foram apreendidas.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam os recorrentes.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição dos apelantes pela prática do crime de roubo ante a negativa de autoria e insuficiência de provas.

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirma que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovados -, tanto pelas declarações da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, para sustentar a sentença condenatória exarada.

No nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas ou absolvição por negativa de autoria e materialidade do delito.

II -
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL.

João Paulo Lima da Silva:

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama a defesa por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base do recorrente
João Paulo Lima da Silva
e erro na valoração negativa do vetor culpabilidade.

Sobre a

culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu. Segundo consta da sentença:
“Culpabilidade mais elevada se comparada ás corrés, tendo em vista que era quem empunhava a faca no momento das ameaças, além de ter entrado em confronto físico com uma das vítimas.”

No caso presente destaco que assiste razão à defesa, pois a violência é elementar do crime de roubo. Trata-se de crime complexo porque há junção de dois crimes: um constrangimento, ameaça ou violência acrescido do furto. Neste sentido:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1ª FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE AFASTADA. VIOLÊNCIA INERENTE AO CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOTA NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. FRATURA NO DEDO DA VÍTIMA. RESULTADO QUE TRANSBORDA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DE 1/8 MANTIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 2ª FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 545 DO STJ. 3ª FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No 1º estágio da dosimetria da pena, o fato de o réu ter empregado golpe no sentido de enforcar a vítima para o êxito do crime de roubo não justifica a atribuição de nota negativa ao vetor culpabilidade. Não se identifica aqui maior reprovabilidade na conduta do réu. Além disso, o emprego de violência ou grave ameaça é elementar do tipo penal descrito no art. 157 do Código Penal.

(...)

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-DF 07052631120218070019 DF 0705263-11.2021.8.07.0019, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 18/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, o vetor será neutralizado.

A pena será redefinida, utilizando-se esta Relatoria do critério de 1/6,
mais consentâneo com o posicionamento doutrinário-jurisprudencial contemporâneo.

Assim, considerando apenas um vetor negativo (circunstâncias do crime), redefino a pena para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Na
2ª fase
, não havendo casos de atenuantes ou agravantes, o Magistrado de Piso, passou para à
3ª fase
da dosimetria, não diminuindo a pena.

Houve aumento da pena em 1/3, majorando a pena para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Laura Maia Borges e Ediele Brito Ferreira

Alega a defesa que a pena-base fixada para as recorrentes está equivocada, já que o Magistrado a quo, aparentemente utilizou-se do percentual de 1/6 para majorar as penas. Seguindo este princípio, requer seja a pena-base de
Laura Maia Borges e Ediele Brito Ferreira
corrigida e majorada pelo percentual de 1/6.

Como dito acima, assiste razão à defesa, uma vez que é entendimento dos Tribunais Superiores que a pena deve ser majorada ou diminuída utilizando-se o julgador do percentual de 1/6.

Assim,
f
ixo a pena-base para
Laura Maia Borges e Ediele Brito Ferreira, considerando uma circunstância judicial negativa,
em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Na
2ª fase
, não havendo casos de atenuantes ou agravantes, o Magistrado de Piso, passou para à
3ª fase
da dosimetria, não diminuindo a pena.

Houve aumento da pena em 1/3, majorando a pena para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para
redimensionar a pena definitiva dos recorrentes João Paulo Lima da Silva, Laura Maia Borges e Ediele Brito Ferreira que será a mesma, fixando-as em definitivo em
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024